Tribunal: TJDFT
Processo: 0727913-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727913-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO BRASILEIRA DO BIODIESEL, BIOQUEROSENE E BIOCOMBUSTIVEIS AFINS EMBARGADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIÃO BRASILEIRA DO BIODIESEL, BIOQUEROSENE E BIOCOMBUSTÍVEIS AFINS em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 56200467, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação interposto pela embargante em sede de demanda movida por ela em desfavor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. Nas razões recursais (ID 56508094), a embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no decisum. Afirma que a omissão decorre do fato de que “o perigo da demora não foi evidenciado apenas pela afirmação de que a demora ‘em muito prejudica a Apelante’, mas sim, houve a descrição de que o imediato efeito da sentença ‘[...] possibilitaria a Apelada, a continuar veiculando as informações falaciosas e incomprovadas, objetos da demanda [...]’.” (ID 56508094 – Pág. 2). Sustenta que há contradição, porquanto, embora tenha sido consignado na decisão que não cabe análise de mérito na decisão liminar, houve concordância com a fundamentação do magistrado a quo. Aduz que se deixou de verificar a probabilidade do direito da apelante com base nos argumentos deduzidos por ela no recurso, quais sejam: de que não caberia ao Juízo fazer valoração quanto à utilização da prova; de que estão previstos os requisitos para o ajuizamento da ação; e de que restou demonstrada a legitimidade da autora para propor a demanda. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, “com a consequente análise dos pressupostos que ensejam a concessão do efeito suspensivo/ativo” (ID 56508094 – Pág. 4). Contrarrazões da embargada (ID 56829545), pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso vertente, não se verifica a ocorrência dos vícios alegados pela embargante. De início, esclareça-se que as omissões e contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. Consoante foi devidamente fundamentado na decisão embargada, de forma expressa, clara e coerente, “Colhe-se dos autos que a ora apelante ajuizou a presente ação de produção antecipada de provas em desfavor da apelada, objetivando que esta apresente, em suma, ‘estudos técnicos e científicos chancelados pela comunidade acadêmica’ (ID 55365026) que comprovem o posicionamento emitido pela ré em notas publicadas na internet acerca da utilização do biodiesel no diesel. Nesse contexto, em análise superficial, própria deste momento processual, coaduno, a priori, com a conclusão exarada pelo d. magistrado de origem, no sentido de que ‘A questão extrapola a simples exibição de documentos, seja porque não há uma relação jurídica entre as partes, inexistindo documento de interesse de ambas as partes relacionado a uma relação jurídica, seja porque os documentos cuja exibição é pretendida não foram produzidos pela requerida, mas pela comunidade científica. Pontue-se que o pedido é claro quanto à exibição de estudos técnicos e científicos produzidos pela comunidade científica. Trata-se de documentos produzidos por terceiros, que são públicos e estão disponíveis à requerente, bastando que pesquise nos repositórios científicos, onde encontrará os estudos a que faz referência’ (ID 55365977 – Pág. 5)” (ID 56200467 – Pág. 3-4). Ressaltou-se que, “nos termos como já entendeu este eg. TJDFT, ‘É parte ilegítima para figurar no polo passivo do procedimento de produção antecipada de prova aquele que não possui relação jurídica direta com a parte autora, tampouco é detentor dos documentos pleiteados, nem os têm sob custódia, posse ou guarda’ (Acórdão 1146858, 07126713120178070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela recorrente” (ID 56200467 – Pág. 4). Observa-se, pois, que restaram explicitamente fundamentadas as razões pelas quais esta Relatora entendeu pela ausência de probabilidade do direito, sendo certo que, ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, o magistrado não está obrigado a rebater um por um dos fundamentos alegados pela parte, sobretudo em sede de decisão liminar, em que o exame da matéria é feito de maneira superficial. Ademais, inexiste contradição entre a afirmação deduzida no decisum embargado, no sentido de que, “neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar”, e o excerto da sentença proferida pelo d. Juízo de origem que foi por mim transcrito para corroborar a fundamentação. Isso porque o exame da matéria, na decisão liminar, foi realizado de modo perfunctório, apenas como forma de aferir a existência da probabilidade do direito alegado pelo apelante. E, nessa análise superficial, concluiu-se, a pirori, pela correção do decidido na origem. Por fim, quanto à alegação da embargante de que haveria omissão em relação ao perigo da demora que foi alegado por ela, o argumento tampouco prospera. Em verdade, esta magistrada mencionou expressamente que “a recorrente não logrou demonstrar nenhum prejuízo real em aguardar o julgamento definitivo do recurso pelo colegiado” (ID 56200467). Assim, observa-se que as razões de convencimento desta Relatora foram declinadas expressamente na fundamentação do decisum, inexistindo qualquer omissão ou contradição. Frise-se que o simples fato de a recorrente discordar da conclusão a que chegou o magistrado não significa que exista vício na decisão, mas, tão somente, traduz o inconformismo da parte com o pronunciamento judicial que não lhe foi favorável. De fato, da leitura das razões dos embargos de declaração opostos, constata-se que a embargante almeja, em verdade, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do decisum, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos, para a análise e o julgamento do recurso de apelação. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora